Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-37.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e82, §5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso no art. 147 do Código Penal. Outrossim, o réu foi condenado a indenizar a vítima, a título de compensação por danos morais, no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

3. Em suas razões, o apelante invoca a ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

4. Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial. Pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo.

5. O crime de ameaça é delito formal, não se exigindo que o resultado naturalístico se concretize e que o infrator esteja com ânimo calmo e refletido ao realizar a promessa de causar mal à vítima. A consumação do crime se aperfeiçoa quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, ferindo sua tranquilidade psíquica.

6. Ademais, a intenção pode ser materializada por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, direta ou indiretamente, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. E é irrelevante a efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido.

7. No caso, as provas produzidas amparam o decreto condenatório. Com efeito, o testemunho da vítima é harmônico com as demais provas produzidas nos autos, indicando que o réu encaminhou à mãe da vítima mensagens ameaçadoras contra a vida da vítima, com o seguinte teor: “quando eu voltar pro DF pode ter certeza que a alma de sua filha vou guardar junto com as outras dentro do meu coração”, “vocês acham que me conhecem, não sabem a metade da maldade guardada dentro de mim, o que sou capaz”, “nunca tive pena de ninguém, não é a toa que meu vulgo é demonilson, porque o Deus me ama, mas Satanás me abençoa” e “simplesmente uma gravidez de sua filha nunca que vai empatar uma morte”.
8. O réu, por sua vez, confirmou que encaminhou referidas mensagens, evidenciando que intencionava infundir medo e causar intranquilidade psíquica à vítima, sendo irrelevante o argumento de que foram produzidas em momento de raiva ou sem concreta intenção.
9. Por conseguinte, a condenação deve ser mantida. Dosimetria bem aplicada pelo juízo de origem. Discricionaridade do magistrado no tocante à valoração das circunstâncias descritas no artigo 59 do CP. Atendidos os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
10. E em decorrência do ilícito penal praticado, configura-se legítima a condenação do réu a pagar danos morais à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. Valor fixado de modo adequado e proporcional à violação do direito da personalidade atingido pela conduta praticada pelo réu, notadamente a integridade psíquica da vítima. Precedentes: Acórdão 1698612, 00004348620208070011, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1640181, 07448874720198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.